Tribunal: TJDFT
Processo: 0710831-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710831-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: D. L. G. REPRESENTANTE LEGAL: JOAO PAULO DOS SANTOS MOUTA CIPRIANO GUIMARAES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto porCentral Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória de urgência para fornecimento do medicamento Genotropin 12 mg, conforme prescrição médica que instruiu o pedido inicial (autos no0706001-48.2024.8.07.0001, ID no 187731814). 2. Com base no CPC, art. 937, VIII e no RITJDFT, art. 110, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 58881193), uma vez que o agravo de instrumento também versa sobre tutela de urgência. 3. Inclua-se em Sessão Presencial de Julgamento, viabilizando a manifestação dos advogados interessados. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO